Tribunal: STF
Processo: Pet 9475
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição de agravo regimental interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1000880-23.2018.8.26.0073, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela ora peticionante.
    Colhe-se dos autos que o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ”em razão do AI nº 765567/SP” (doc. 03, p. 265).
    Contra referida decisão foi interposto recurso de agravo consubstanciado no art. 1.042 do CPC (doc. 03, p. 268), o qual não foi conhecido pelo tribunal de origem (doc. 03, p. 280).
    O presente recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e atuado como Petição.
    A peticionante sustenta, em suma, que ocorreu na hipótese vedação prevista no enunciado de súmula nº 727 desta Corte, impedindo o direito de acesso à justiça, além de violar o princípio da colegialidade.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer seja recebido e conhecido o presente Agravo e, após seu regular processamento, seja a ele dado integral provimento, para o fim de que seja reformado o recorrido, garantindo-se à Agravante o processamento e destrancamento do extraordinário, na forma da Lei e seu direito constitucional de acesso à justiça.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    Com efeito, verifica-se que o juízo de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC, amparado na ausência de repercussão geral da questão reconhecida no Tema 286, cujo paradigma aplica-se aos contratos de prestação de serviço em geral, conforme assentado no AI nº 782.966/SP (doc. 03, p. 265).
    Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, a peticionante interpôs recurso de agravo, consubstanciado no art. 1.042 do CPC, o qual teve seu seguimento negado (doc. 03, p. 280).
    Ocorre que, a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC, o instrumento processual adequado para impugnar decisão proferida com fundamento no inciso I do art. 1.030 é o agravo interno perante o próprio tribunal de origem, recurso este não interposto pela parte.
    Diante disso, observa-se que a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário está em conformidade com a legislação em vigor. 
    Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO COMBATIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de origem, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, pois foi interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, portanto, manifestamente incabível, conforme previsto nos arts. 1.030, § 1° e 1.042, ambos do CPC. III - O art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 35.117-AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 2/9/2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO- CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 30.877- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018) 
    ‘Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 25.105- AgR, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE de 21/2/2017)
    Ainda nesse sentido, cito a Rcl 42.346, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 31/8/2020.
    Verifica-se, portanto, que a interposição de agravo regimental diretamente perante o Supremo Tribunal Federal contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, haja vista o manifesto descabimento por ausência de previsão legal ou constitucional, caracteriza erro grosseiro, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELO TRIBUNAL A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 60, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência cristalizada deste Supremo Tribunal Federal. É incabível agravo regimental contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário exarado na origem. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.139.683-ED-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/3/2019)
    Por fim, registre-se que, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR – PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual.” […] “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”.
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente